Tribunal: TJMT
Processo: 1011983-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011983.98.2020.811.0000 – COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO: LEANDRO MUSSI
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Cobrança n. 1006079-20.2019.8.11.0037, tornou nula a citação de (ID no 26495653), determinando o prosseguimento do feito, para que seja citado o requerido por meio do oficial de justiça, no endereço constante no AR de recebimento e, após, a intimação da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.
Sustenta a agravante que a r. decisão interlocutória agravada merece ser reformada, a fim de reconhecer a validade da citação do agravado efetivada pela via postal, mesmo que o aviso de recebimento (AR) tenha sido chancelado por funcionária sua, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas, tendo em vista que a citação teve sua finalidade alcançada, mantendo-se o despacho de Id. 30678642, que aplicou a multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da causa, considerando que o não comparecimento injustificado do agravado à audiência de conciliação, constitui ato atentatório a dignidade da justiça, conforme dispõe o artigo 334, § 8°, do Código de Processo Civil.
Requer seja recebido e admitido o presente recurso de agravo de instrumento, imprimindo-lhe efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, tendo em vista a probabilidade de danos de duvidosa reparação à agravante, reconhecendo-se a validade da citação, mesmo que o aviso de recebimento (AR) tenha sido chancelado por funcionária do agravado, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas, tendo em vista que a citação teve sua finalidade alcançada, seguindo avante o processo para que haja julgamento antecipado da lide, diante da revelia e confissão ficta do agravado, bem como para que o feito siga seu curso normal, visando à penhora de bens do agravado para garantir o cumprimento da sentença, por estarem presentes os pressupostos do fumus boni juris e o periculum in mora.
Requer ainda que, seja acatada a preliminar arguida sob o rótulo de erros materiais, determinando ao Juízo a quo para que proceda à devida correção da decisão agravada, no sentido de constar despacho ou decisão interlocutória, no lugar de “sentença”, bem como para que conste como embargante, a agravante nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda, ao invés de Banco do Brasil S/A, a fim de evitar tumultuo processual.
Por fim, que seja mantida a aplicação da multa de 0,5% sobre o valor da causa, considerando o não comparecimento do agravado na audiência de conciliação, em virtude de atitude considerada ato atentatório a dignidade da justiça, conforme dispõe o artigo 334, § 8°, do Código de Processo Civil.
É a síntese.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta a parte agravante.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Deixo de analisar a questão preliminar aventada pela agravante, devendo esta ser arguida ao juízo de piso, para que não haja ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Comunique-se a instância de piso acerca do teor deste “decisum”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
(Relatora em substituição legal)